Tribunal: TJPA
Processo: 0010570-09.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010570-09.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO MARAILSON CHAVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA BASE DESPROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO PARA 1/6. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA E, DE IGUAL MODO, DECLARAÇÃO DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar, parcial, provimento ao recurso apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente e, de igual modo, declarar
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010570-09.2018.8.14.0015

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: ANTÔNIO MARAILSON CHAVES DOS REIS

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Marailson Chaves dos Reis
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputa a ele a prática da conduta delitiva disposta no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Na peça acusatória (Id.

5747452 - Págs. 2/4
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 01 (um) de setembro 2018 (dois mil e dezoito, o denunciado acima qualificado, preso em flagrante delito pela equipe da Polícia Militar, estava portando arma de fogo ilegalmente durante uma tentativa de fuga, fato ocorrido em via pública, na Avenida Joares Salviano, nº 69, conjunto Jardim das Acácias, nesta cidade.

No dia e local mencionado, os policiais militares ELIEL, PABLO e GUIMARÃES estavam fazendo ronda ostensivas pela referida localidade, quando avistaram o denunciado nas proximidades em atitude suspeita ao se deparar com a guarnição.

Na oportunidade decidiram pela abordagem, não obstante, ao notar a presença dos PM’s o denunciado empreendeu fuga do local, em seguida a referida viatura saiu em perseguição do acusado que em atitude extrema tentou se livrar da ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, COM UMA MUNIÇÃO INTACTA.

Ato contínuo, durante a ação os policiais conseguiram capturar ANTÔNIO, mobilizando-o após o mesmo cair no chão, a qual sofreu uma pequena lesão.

(...)

Houve o recebimento da denúncia (Id. 5747455 - Pág. 1).

Devidamente citado (Id. 5747455 - Págs. 4/5), o apelante apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (Id.

5747456 - Págs. 1/11
).

Sobreveio a audiência de instrução (Id. 5747457 - Págs. 9/10), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e procedida a oitiva do acusado. Por fim, as partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar (Id.

5747458 - Págs. 3/4
), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenado o ora apelante pela prática do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta)
dias-multa, cada um estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 5747468 - Pág. 1), com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Remetidos os autos à segunda instância, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5747468 - Pág. 14).

Nas razões recursais (Id. 5747468 - Págs. 19/22), pugnou-se pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e/ou a desproporcionalidade do
quantum
de aumento.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Ids 5747468 - Págs. 24/26 e 5747469 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento do recurso (Id.

5747469 - Págs. 7/10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5747458 - Págs. 3/4
):

O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado registra antecedentes (fl. 87), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou configurado ser produtor de farinha. Em relação à personalidade, também não há elementos para aferir.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso a ausência de arrependimento pelo réu
. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é dado prejudicado, pois a parte ofendida é a coletividade.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
Com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu, fixo a sanção de multa em 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Assim, atualmente, entendemos que somente deve existir um critério, tanto para o cálculo do número de dias-multa quanto para aferição do seu valor: o fixado pelo art. 60, caput do Código Penal, ou seja, principalmente a capacidade econômica de cada condenado (in: Curso de Direito Penal: Parte Geral. Fernando Capez. 8a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 1, p. 400).

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente uma delas: a menoridade (art. 65, I, do CPB), assim reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, dosando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Ausente circunstância agravante. Destaque-se que, o agente foi condenado nos autos nº 00007751-07.2017.8.14.0015, e embora o fato tenha ocorrido antes do ora em análise, o trânsito em julgado se deu apenas em 16 de outubro de 2018 (fl. 88), o que impede o reconhecimento da reincidência elencada no artigo 63 do CPB.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas aumento e diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Desse modo, fixo a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c do CP.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos e concessão de sursis, considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB (antecedentes) e ainda será realizada unificação de penas, após o trânsito em julgado.

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o das consequências do delito, elevando a dosimetria basilar em 1(um) ano. No entanto,
data máxima vênia
, observo que carece de correção.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nas
consequências do delito
o magistrado a quo utilizou-se de fundamento inidôneo pautado na ausência de arrependimento do réu. É certo que o arrependimento posterior poderá reduzir a dosimetria do réu, conforme art. 16 do CP, não entanto sua ausência não pode ser utilizada para agravar a pena, vez que já está sendo punido pela figura do tipo. Nesse contexto,
neutralizo
tal vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DE PENA JUSTIFICADA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.560/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. O comportamento do acusado durante o processo configura motivo inidôneo para majorar sua pena-base, sobretudo quando no exercício do seu direito à ampla defesa.
De igual modo, a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação da sua personalidade.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 452.391/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Quanto aos
antecedentes
–

referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) - em que pese o sentenciante não ter valorado o presente vetor, observo que o recorrente possui antecedente, relativo ao processo nº 0007751-07.2017.8.14.0057, no qual possui condenação transitada em julgado no dia 16/10/18 (após a data do presente fato), assim
negativo
o presente vetor.

Embora permaneça uma circunstância judicial negativa,
redimensiono a pena basilar para 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 68 (cinquenta e oito) dias-multa
, obedecendo o parâmetro jurisprudencial de 1/6. (AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade sendo reduzida 1/6 da pena. Assim, diante da reforma acima realizada, e em observância à Súmula nº 231 do STJ,
reformo a pena intermediária para 2 (dois) anos de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.
No entanto,

para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição. Assim, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime de cumprimento de pena no
aberto,
com fulcro
no artigo 33, §2º, alíneas “c” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP em razão do recorrente possuir antecedentes.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -

Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em
01/09/2018 (Id.

5747452 - Pág. 2
), data na qual o recorrente contava com 20 (vinte) anos de idade, conforme documento auto de qualificação (Id.

5747452 - Pág. 12), guia de identificação criminal (Id.

5747453 - Pág. 6) e ficha do infopen/PA (Id. 5747453 - Pág. 11)
;

·

a sentença (Id.

5747458 - Págs. 1/5
), datada de 23/05/2019, impôs ao apelante a pena restritiva de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa
.

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 31/05/2019, conforme Id.

5747458 - Pág. 6
;

·

Ciente o Ministério Público em 03/06/19 (Id.

5747458 - Pág. 5), permaneceu inerte.

·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante, restou em
2 (dois) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V e art. 114 c/c art. 110, §1º), contados pela metade (art. 115 do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude,
bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada.

3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).

4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.

5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.

(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; reformo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente para 2 (dois) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa e, de igual modo,
declaro
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/04/2023